Tribunal: TJSP
Processo: 2086590-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TUTELA PROVISÓRIA - Pedido de consignação das parcelas no valor que entende devido, manutenção na posse do bem, abstenção de cobrança e negativação por parte da ré – Contrato que previu taxa mensal de juros de 1% ao mês e adotou o IGP-DI como índice de reajuste – Ilegalidade e abusividade à primeira vista não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TUTELA PROVISÓRIA - Pedido de consignação das parcelas no valor que entende devido, manutenção na posse do bem, abstenção de cobrança e negativação por parte da ré – Contrato que previu taxa mensal de juros de 1% ao mês e adotou o IGP-DI como índice de reajuste – Ilegalidade e abusividade à primeira vista não demonstradas - insurgência contra os índices contratuais e alegação de aplicação de taxa de juros em percentual diferente do contratado e de forma capitalizada – Probabilidade da pretensão não demonstrada – Necessidade de assegurar a prévia instauração do contraditório em primeiro grau de jurisdição – Mora confessada – RECURSO IMPROVIDO.